Tribunal: TJMT
Processo: 1002580-87.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002580-87.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JENIFFER NUNES FERREIRA - CPF: 060.040.841-82 (APELADO), JOELCIO DA GUIA FERREIRA - CPF: 014.676.801-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELINGTON AMARANTE (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JENIFFER NUNES FERREIRA - CPF: 060.040.841-82 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - PENA BASE – MAUS ANTEDECENTES –
- EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM 1/6 – DIRETRIZ JURISPRUDENCIA DO STJ – PENA REDIMENSIONADA – MULTIREINCIDENCIA PREVALECE SOBRE A CONFISSÃO – EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/6 – ARESTOS DO STJ - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MAUS ANTECEDENTES] E A REINCIDÊNCIA – AUTORIZAM O REGIME INICIAL SEMIABERTO – ENTENDIMENTO DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE -
READEQUAÇÃO DA PENA

Afigura-se razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial. (STJ, HC 505.435/SP)

A
“multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão”
(STJ, AgRg no REsp nº 1796291/RO), razão pela qual aplicável a fração de 1/5 (um quinto) (
STJ, HC 557.198/SP
).

A circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto, embora “
tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão”
(STJ, AgRg no REsp 1838997/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.12.2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002580-87.2020.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE: WELINGTON AMARANTE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WELINGTON AMARANTE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (N.U 1002580-87.2020.8.11.0006), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 4º, I (ID 87804476).

O apelante sustenta que o Juízo singular elevou a pena base
“em fração muito superior [...] segundo os parâmetros adotados pela jurisprudência”.

Pede o provimento para que seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para aumento da pena base e consequentemente reduzida (ID 87804489).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 87804492).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Furto qualificado consumado e furto qualificado tentado, em continuidade delitiva. 1 ) Busca-se o redimensionamento do quantum atinente à circunstância judicial exasperada para o patamar máximo de um 1/8 – Inadmissibilidade – O quantum aplicado pelo juiz sentenciante atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime – Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado - “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ” (Enunciado Orientativo n. 39 do TJMT) - Pelo desprovimento do apelo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 91815507)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de maio de 2020, em horário não especificado, na residência particular localizada na Rua dos Pescadores, n. 550, Bairro Cavalhada, neste Município de Cáceres/MT, WELINGTON AMARANTE , com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem , mediante destruição ou rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) grill, 02 (dois) HDs externos, 01 (um) par de chinelo, diversos mantimentos e (um) isqueiro da marca Bic, pertencentes à vítima Jeniffer Nunes Ferreira .

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia WELINGTON AMARANTE , como incursos no art. 155, §4º, I, do Código Penal (1º FATO) e art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (2º FATO), em continuidade delitiva (art. 71, caput do Código Penal) , requerendo que depois de recebida e autuada, seja os mesmos citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final.”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça - ID. 87803015)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Enfim, deve o acusado ser condenado às penas do art. 155, §4º, I, do CP, por uma única oportunidade.

Passo à dosimetria da pena.

[...] Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, onde verifico que a culpabilidade é normal a espécie

O réu possui antecedentes, eis que existe em seu desfavor várias [...].

Nada existe sobre a conduta social; a personalidade não foi objeto de estudos; motivos do crime não favorecem ao acusado; consequências do crime foram moderadas; comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do acusado; situação econômica do acusado não era boa.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime à fixação da pena base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 31 (trinta e um) dias multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente.

Na segunda fase de aplicação da pena, denoto que o réu possui uma agravante e uma atenuante em seu favor, a multireincidência (0009487-03.2017.8.11.0006 – ID nº Num. 45955202, trânsito em julgado datado de 09/07/2018 e 0003286-58.2018.8.11.0006 - ID nº Num. 45955202, trânsito em julgado datado de 12/11/2018) e a confissão espontânea.

Entretanto, em se tratando de réu multireincidente não entendo possível o abatimento da agravante pela atenuante da confissão, senão apenas parcialmente, devendo, a pena do réu ser agravada em menor proporção, passando essa a 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além da pena de multa de 51 (cinquenta e um) dias multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexiste causa apta a aumentar ou diminuir as penas do réu, razão pela qual fica a pena mantida em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além da pena de multa de 51 (cinquenta e um) dias multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado em razão do que dispõe o artigo 33, § 2°, alíneas “b” e “c” do Código Penal, aliado ao fato de se tratar de réu multireincidente.

[...] DISPOSITIVO DA SENTENÇA Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a acusação para CONDENAR o réu WELINGTON AMARANTE como incurso nas sanções dos artigos 155, §4º, I, do CP, por uma única oportunidade, à 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além da pena de multa de 51 (cinquenta e um) dias multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente, em regime inicial fechado.” (
José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 87804480).

Pois bem.

Na primeira fase o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias multa acima do mínimo, ao considerar desfavorável os antecedentes criminais.

De fato, à época dos fatos [21.5.2020], o apelante possuía condenações definitivas por furto qualificado, roubo, tentativa de furto, furto (
Código 170988, com trânsito em julgado 21.1.2015/Comarca Cáceres; Código 91784, com trânsito em julgado em 12.4.2010/Comarca Cáceres; Código 152446 – com trânsito em julgado em 22.9.2014/Comarca Cáceres; Código 154924 - com trânsito em julgado em 5.11.2014/Comarca Cáceres), a caracterizar maus antecedentes (STF, RE 593.818 – Relator: Min. Roberto Barroso – 23.11.2020; STJ, AgRg no HC 624.648/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.2.2021).

O c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020), diretriz essa não observada pelo juiz da causa.

Logo, redimensiona-se a pena-base a 2 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e atenuante da confissão espontânea (CP, Art. 65, III, ‘d’), porém não operou a compensação. Isso porque, o apelante registra condenações definitivas anteriores por receptação e furto qualificado, com trânsito em julgado, respectivamente, nos dias 25.6.2018 e 23.10.2018 (SEEU 0003355-37.2011.8.11.0006).

Anote-se que a
“multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão”
(STJ, AgRg no REsp nº 1796291/RO - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – 10.6.2019).

Assim sendo, aplicável a fração de 1/5 (um quinto) para tornar provisória a pena em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa (STJ, HC 557.198/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.3.2020).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, totalizando
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Enfim, a circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto, embora “
tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão”
(STJ, AgRg no REsp 1838997/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.12.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar

a pena de WELINGTON AMARANTE
para
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021